Tribunal: TJDFT
Processo: 0747861-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, II do CPC. Em seu recurso assinala a ausência de prescrição, uma vez que recebeu os valores a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia em parcelas, sendo a última adimplida apenas em fevereiro de 2023. Assim, aponta que a lesão somente se concretizou no momento que recebeu o valor em montante inferior ao devido.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a prejudicial de prescrição da pretensão da parte autora.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a inclusão do auxílio-alimentação no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
III. Razões de decidir
5. O STJ fixou a tese 516 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”. Todavia, aquela tese aborda situação distinta da hipótese em apreço. Isso porque, no caso concreto, a parte autora aposentou em dezembro de 2019, enquanto apenas em março de 2020 iniciou o recebimento dos valores devidos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia.
6. É no momento do pagamento que a parte autora tem conhecimento acerca do efetivo adimplemento em montante inferior ao devido em decorrência da ausência da inclusão da rubrica que entende devida na base de cálculo do montante devido (auxílio-alimentação). Assim, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. No caso, pontue-se que no processo administrativo ID 77015927 pág. 13 consta que em fevereiro de 2020 a parte ré elaborou a planilha com os valores incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, não incluindo o auxílio-alimentação, e indicando que o valor apurado seria adimplido em 36 parcelas de R$ 2.100,73. Assim, o pagamento daquelas parcelas teve início em março de 2020, fundamentada na tabela que constava no processo administrativo, sendo que naquele momento (março de 2020) a parte autora teve ciência do montante inferior ao que entende correto. Portanto, constata-se a prescrição da pretensão face o ajuizamento da demanda apenas em maio de 2025, quando transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Sentença mantida.
7. No mesmo sentido: Acórdão 2046106, 0724545-05.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025; e Acórdão 2040822, 0813965-55.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046106, 0724545-05.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025; TJDFT, Acórdão 2040822, 0813965-55.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/09/2025.